Tribunal: TJDFT
Processo: 0713183-38.2022.8.07.0007
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713183-38.2022.8.07.0007 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVETE VICTORIANO DE SOUZA APELADO: ALEX AZEVEDO BATISTA DA SILVA, DENIZE BEZERRA OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ivete Victoriano de Souza contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Taguatinga. Denize Bezerra Oliveira propôs ação de despejo cumulada com pedido de recebimento de aluguéis contra Ivete Victoriano de Souza e Alex Azevedo Batista da Silva. Afirmou em sua petição inicial que loca imóvel situado em Taguatinga/DF para Ivete Victoriano de Souza desde 25.5.2021. Explicou que o valor mensal do aluguel é de R$ 6.000,00 (seis mil reais) e que o prazo de vigência do contrato era de doze (12) meses. Narrou que Ivete Victoriano de Souza está inadimplente em relação aos meses de maio e junho de 2022 e que houve sublocação do imóvel sem sua autorização. Registrou que Alex Azevedo Batista da Silva foi fiador do contrato de locação. Pediu o despejo de Ivete Victoriano de Souza e sua condenação solidária com Alex Azevedo Batista da Silva ao pagamento do valor dos aluguéis atrasados acrescidos de multa e juros correspondente à quantia de R$ 13.341,16 (treze mil trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) e dos aluguéis que se vencerem no curso processual. As citações de Ivete Victoriano de Souza e Alex Azevedo Batista da Silva foram realizadas (id 59107030 e 59107058). A Ivete Victoriano de Souza apresentou contestação (id 59107034). Houve réplica (id 59107046). O Juízo de Primeiro Grau decretou a revelia de Alex Azevedo Batista da Silva (id 59107126). Sobreveio sentença. O Juízo de Primeiro Grau explicou que o art. 13 da Lei n. 8.245/1991 e o contrato de locação estabelecem o consentimento por escrito do locador para validade da sublocação. Registrou que Ivete Victoriano de Souza e Alex Azevedo Batista da Silva não apresentaram provas dos pagamentos dos aluguéis. Acolheu parcialmente os pedidos para: 1) decretar a rescisão contratual e condenar Ivete Victoriano de Souza ou quem estiver no imóvel a desocupá-lo; 2) condenar solidariamente Ivete Victoriano de Souza e Alex Azevedo Batista da Silva ao pagamento de R$ 13.341,16 (treze mil trezentos e quarenta e um reais e dezesseis centavos) e das parcelas de aluguéis vencidas no curso do processo, com acréscimos de encargos do imóvel, até a desocupação do bem; 3) condenar solidariamente Ivete Victoriano de Souza e Alex Azevedo Batista da Silva ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da condenação (id 59107130). Ivete Victoriano de Souza interpôs apelação com requerimento de concessão de efeito suspensivo. Afirma que a apelada é parte ilegítima e que houve cerceamento de defesa quando o Juízo de Primeiro Grau indeferiu seu requerimento de chamamento ao processo de terceiro. Argumenta que não há provas do inadimplemento contratual e que houve violação ao princípio da proporcionalidade. Pede a reforma da sentença (id 59107132). Ausente o preparo, visto que Ivete Victoriano de Souza é beneficiária da gratuidade da justiça. Denize Bezerra Oliveira apresentou contrarrazões (id 59107138). É o relatório. O art. 995, caput, do Código de Processo Civil prevê que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único do mesmo dispositivo disciplina o efeito suspensivo dos recursos ao estabelecer que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do Relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. O art. 932, inc. II, do Código de Processo Civil contempla previsão mais ampla ao permitir, além da concessão de efeito suspensivo, a concessão da tutela provisória em sede recursal.[1] Importa frisar que caberá o efeito suspensivo quando a decisão tiver conteúdo positivo, ou seja, tratar-se de decisão que defere qualquer espécie de tutela, pedido ou impõe um fazer ou não fazer. O recorrente tem interesse em pleitear que os respectivos efeitos da decisão sejam suspensos até o julgamento do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal será cabível contra decisão que contiver conteúdo negativo, de modo que o recorrente deverá requerer ao Relator aquilo que foi negado na primeira instância (efeito ativo).[2] A concessão de efeito suspensivo ou de antecipação dos efeitos da tutela recursal está vinculada aos seguintes requisitos: 1) probabilidade do direito ou de provimento do recurso; e, 2) perigo de dano grave ou de difícil reparação, ou risco ao resultado útil do processo. Ambas as hipóteses exigem a reversibilidade dos efeitos da decisão. Ocorre que o requerimento formulado por Ivete Victoriano de Souza não contém elementos mínimos capazes de demonstrar o preenchimento dos requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo à apelação. Ivete Victoriano de Souza não demonstrou a probabilidade do direito. Não provou o adimplemento contratual, que poderia ser facilmente evidenciado por meio de comprovantes de transferências bancárias ou recibos. O art. 13 da Lei n. 8.245/1991 estabelece que a cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador e nos autos não há prova escrita de consentimento do locador acerca da sublocação. A legitimidade de Denize Bezerra Oliveira é facilmente aferível pelo documento de id 59107020. Ante o exposto, indefiro o requerimento de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Intime-se Ivete Victoriano de Souza para manifestar-se no prazo de quinze (15) dias acerca da alegação de ausência de dialeticidade recursal formulada por Denize Bezerra Oliveira em contrarrazões com fundamento no art. 10 do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 5 de agosto de 2024. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 932. Incumbe ao relator: [...] II - apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do tribunal; [2] NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Código de Processo Civil Comentado: artigo por artigo, 7.ed. São Paulo: Juspodivm, 2022, p. 1855/1856.